Tribunal: CARF
Processo: 10410.724599/2017-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.724599/2017-59
ACÓRDÃO
2201-012.232 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FABBRICA CONSTRUCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2014 a 31/12/2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece de apelo à segunda instância, contra decisão de autoridade
julgadora de primeira instância, quando formalizado depois de decorrido o
prazo regulamentar de trinta dias da ciência da decisão.
CIÊNCIA ELETRÔNICA. DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS DO REGISTRO DA
INTIMAÇÃO NA CAIXA POSTAL DO CONTRIBUINTE.
Considera-se feita a intimação, se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias
contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo, quando se tem início a contagem do prazo de
30 dias para interposição de recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário apenas quanto à preliminar de tempestividade e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.232 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724599/2017-59
2
RELATÓRIO
Trata-se de decisão (Despacho Decisório de fls. 415/428) que não homologou as
compensações de Contribuições Previdenciárias declaradas por meio de Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP relativas às
competências de 02/2011, 12/2014, 13/2014, de 01/2015 a 10/2015, 12/2015, 01/2016, 02/2016,
06/2016, de 08/2016 a 12/2016, no valor total de R$ 4.206.572,22.
Em atendimento às intimações da autoridade fiscal, o Contribuinte justificou a
origem dos créditos na ação judicial - Mandado de Segurança - MS no 0003036-
81.2010.4.05.8000.
O referido Mandado foi impetrado pela Associação das Empresas do Mercado
Imobiliário do Estado de Alagoas, da qual a Contribuinte é associada, com a pretensão de obter
ordem judicial para que fosse reconhecido o direito de não ser compelida ao recolhimento da
Contribuição Previdenciária incidente sobre algumas rubricas pagas aos trabalhadores a seu
serviço.
A sentença concedeu a segurança, assegurando o direito de não recolher a
contribuição previdenciária (parte patronal) incidente sobre os 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento dos empregados por motivo de doença, sobre 1/3 (terço) constitucional de férias e
sobre aviso-prévio indenizado, assegurando-lhe também o direito de compensar os recolhimentos
indevidos relativos a essa rubrica desde a competência maio de 2000 (providência a ser adotada
em seguida ao trânsito em julgado da sentença), observados os arts. 170 e 170-A do Código
Tributário Nacional - CTN.
A autoridade fiscal entendeu como equivocado o argumento do contribuinte de que
a compensação levada à feito tem suporte na ação judicial indicada, pois a decisão exarada no MS
no 0003036-81.2010.4.05.8000, concedeu a segurança, mas expressamente determinou que a
compensação dos valores pagos indevidamente ocorresse com observância dos artigos 170 e 170-
A do Código Tributário Nacional – CTN.
Assim, as compensações efetuadas em desconformidade com a decisão exarada no
processo judicial apontado e com a legislação de regência foram consideradas indevidas e,
portanto, foram objeto de glosa por parte do Fisco.
A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade com as seguintes
alegações, em resumo:
1. As compensações efetuadas foram devidas e regulares, possuindo fundamento
concreto em decisão judicial proferida no bojo do Mandado de Segurança - MS
no 0003036-81.2010.4.05.8000 e entendimento do STJ e do STF.
2. Necessidade de reunião com o processo conexo (10.410.725048/2017-11), para
julgamento em conjunto.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.232 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724599/2017-59
3
3. A certidão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em 22/4/2014, atesta a
ocorrência do trânsito em julgado da decisão final de mérito proferida nos autos
do Mandado de Segurança 0003036-81.2010.4.05.8000 em 15/4/2014.
4. A 13a Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas, para onde fora distribuído o
Mandado de Segurança em comento, atestou o trânsito em julgado da decisão
final de mérito por meio de certidão oficial de objeto e pé (certidão narrativa)
datada de 12/1/2015.
5. Todas as GFIP que suportam os pedidos de compensação glosados foram
enviadas após a data de certificação do trânsito em julgado da decisão judicial.
6. O regime jurídico especial do Mandado de Segurança permite que as suas
decisões, por possuírem caráter mandamental, podem ser imediatamente
executadas judicial ou administrativamente, não se aplicando a limitação do
artigo 170-A, CTN.
7. Há decisões proferidas pelo CARF no sentido de que, quando a ação judicial que
discuta direito a compensação seja Mandado de Segurança, é possível que a
decisão de mérito seja executada antes mesmo do seu trânsito em julgado.
8. É clara a orientação do CARF e a norma contida no artigo 14, § 3° da Lei no
12.016/2009, no sentido de que é possível a efetivação do pedido de
compensação administrativa de indébitos fundada em sentença de Mandado de
Segurança não transitada em julgado.
9. O direito creditório que embasou o pedido de compensação efetuado por este
Contribuinte encontra amparo em Recurso Especial submetido pelo STJ à
sistemática dos recursos repetitivos.
10. Conforme § 2° do artigo 62 do RICARF, a matéria decidida pelo STJ ou STF à luz
da sistemática dos recursos repetitivos (artigos 543-B e 543-C do CPC/73 ou
artigos 1.036 a 1.041 do CPC/15) deve ser imediatamente aplicada pelos
Conselheiros do CARF.
11. Se a compensação efetivada se fundou exatamente em decisão proferida pelo
STJ, em caráter definitivo, no bojo do Recurso Especial repetitivo de n°
1.230.957/RS, por certo que, à luz do artigo 62, § 2° do RICARF, não há como os
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil a reputarem como ilegal.
12. O artigo 170-A, CTN define uma regra que somente será certo o direito
creditório reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, mas que o
artigo 62, § 2°, RICARF institui uma clara exceção a esta regra: mesmo ausente o
trânsito em julgado de decisão judicial, ou mesmo inexistente decisão judicial
prévia, é certo o direito de crédito fundado em decisão proferida pelo STJ e STF
em sede de recurso repetitivo.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.232 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724599/2017-59
4
13. Não estava desprovido de fundamento jurídico para realizar a compensação que
se pretende glosar, de modo que não há fraude na sua conduta.
14. Não há que se falar em ausência, dissimulação ou ocultação de informações
com a intenção de reduzir o montante da contribuição previdenciária devida.
15. O CARF possui jurisprudência no sentido de que a mera indicação na GFIP de
direito creditório oriundo de ação judicial antes do trânsito em julgado da
mesma não caracteriza falsidade da declaração e, pois, não é suficiente para
fazer incidir a multa isolada de 150%.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cuja decisão foi consubstanciada
no Acordão no 106-034.625 (fls. 539/556), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2014 a 31/12/2016
COMPENSAÇÃO GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo.
VINCULAÇÃO
DA
RFB.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
A vinculação da RFB a entendimento contido em decisão judicial proferida no
âmbito de Recurso Especial repetitivo ou de Recurso Extraordinário com
repercussão geral somente ocorre após a manifestação da PGFN por meio de nota
explicativa.
CONEXÃO.
Devem ser analisados em conjunto com o processo principal os processos
vinculados por conexão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 22/05/2023, por eletrônica (termo de fl. 558), a
Contribuinte apresentou, em 25/09/2023, o Recurso Voluntário de fls. 607/640, no qual aduz o
seguinte, em breve síntese:
1. Tempestividade do recurso.
2. Legalidade das compensações declaradas – utilização de créditos líquidos e
certos.
3. Distinção entre a compensação prevista no at. 86 da Lei no 8.383/91 c/c art. 165
do CTN e a disposta nos artigos 170 e 170-A do CTN
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.232 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724599/2017-59
5
4. Pressuposto da norma do aart. 170-A do CTN – proteção à segurança jurídica
5. Legalidade da utilização de créditos tributários – autorização do CARF –
homologação das compensações
6. Matéria em recurso repetitivo – Regimento Interno do CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância que manteve
decisão (Despacho Decisório de fls. 415/428) que não homologou as compensações de
Contribuições Previdenciárias declaradas por meio de Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP relativas às competências
de 02/2011, 12/2014, 13/2014, de 01/2015 a 10/2015, 12/2015, 01/2016, 02/2016, 06/2016, de
08/2016 a 12/2016, no valor total de R$ 4.206.572,22.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE
O Recorrente traz como preliminar o argumento de que o recurso é tempestivo,
uma vez que a ciência do acórdão que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte se deu somente no dia 01/09/2023 (sexta-feira), conforme consta
nos próprios autos do processo, à fl. 604. Assim, como o prazo começou a fluir no dia 04/03/2023,
ele se encerra em 03/10/2023.
Não tem razão o Recorrente.
Embora o Contribuinte tenha acessado o documento intitulado “Acórdão de
Manifestação de Inconformidade” somente no dia 01/09/2023, conforme Termo de Abertura de
Documento de fl. 604, o prazo para apresentação do Recurso Voluntário iniciou-se no dia
23/05/2023, pois a ciência ocorreu no dia 22/05/2023, por decurso de prazo (Termo de Ciência
por Decurso de Prazo de fl. 558).
Assim dispõe o Decreto no 70.235/72:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
[...]
Art. 23. Far-se-á a intimação:
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.232 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724599/2017-59
6
[...]
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a
ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto
na alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
[...]
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos 30 (trinta) dias seguintes à ciência da decisão.
(destaquei)
Como se depreende da legislação acima, quando a intimação é feita por meio
eletrônico, considera-se feita 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de
entrega no domicílio tributário do sujeito passivo. Somente é considerada na data em que o
sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico caso ocorrida antes do prazo previsto de
15 (quinze) dias da entrega.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.232 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724599/2017-59
7
Em outras palavras, se o Contribuinte não acessar o seu domicílio eletrônico até 15
(quinze) dias da data do comprovante de entrega, ele será considerado intimado ao final desse
prazo.
No caso concreto, a Contribuinte foi cientificada em 22/05/2023, por via eletrônica,
consoante Termo de Ciência por Decurso de Prazo de fl. 558, de modo que o prazo recursal se
encerrou em 21/06/2023.
Ao apresentar o Recurso Voluntário (fls. 607/640) apenas em 25/09/2023, já havia
ultrapassado o prazo legal de 30 (trinta) dias, estando, portanto, intempestivo o recurso.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário apenas quanto à
preliminar de tempestividade e, na parte conhecida, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 649
DF CARF MF
Original